Tribunal: TJPA
Processo: 0015224-16.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015224-16.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIZEU MENEZES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00152241620168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DO TRIBUNAL DO JÚRI: JOSÉ RUI ALMEIDA BARBOZA)

APELADO: ELIZEU MENEZES DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – PENA BASE MANTIDA - CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59, DO CP, FUNDAMENTADAS – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENA DIANTE DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE MUDAR O ENTENDIMENTO DO MM. JUÍZO
A QUO
– CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E MANTIDAS NESTA INSTÂNCIA. Constato da leitura acurada da sentença, ora recorrida, que a pena base foi fixada em 8 anos de reclusão, considerando como negativas quatro circunstâncias do art. 59, do CP: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, tendo o MM. Juízo
a quo
fixado a pena base no
quantum
médio, sendo este proporcional ao número de circunstâncias valoradas negativamente, razão pela qual mantenho a pena aplicada ao réu. Atenuante da confissão espontânea aplicada para reduzir a pena base em 1 (um) ano. Pena definitiva mantida em 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00152241620168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DO TRIBUNAL DO JÚRI: JOSÉ RUI ALMEIDA BARBOZA)

APELADO: ELIZEU MENEZES DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que condenou o réu ELIZEU MENEZES DE SOUZA a cumprir pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 3º, do CP.

Narra a inicial acusatória que “
No dia 27 de março, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, o denunciado matou a golpes de terçado Aécio Cabral dos Santos, fato ocorrido no Conjunto Residencial Promorar, Quadra 69, Rua 16, bairro de Val-de-Cães, nesta capital. Na tarde da ocorrência do fato delituoso a vítima, seu irmão José Jorge Cabral dos Santos e o denunciado estavam na Rua 16 do Conjunto Promorar, quando os protagonistas do fato travaram discussão, a qual foi apaziguada por Rosivaldo Duarte Ferreira Júnior, tendo o denunciado seguido em direção a sua residência. Passados alguns minutos ele retornou ao local de ocorrência do fato portando um terçado e de inopino golpeou a vítima, empreendendo fuga em seguida. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinoti, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no dia 02 de abril do corrente ano em decorrência de “complicações clínicas e cirúrgicas no pós-operatório devido lesão corto-contusa na cabeça provocada por arma branca”, conforme faz prova material o laudo de exame de corpo de delito, espécie necropsia médico-legal, acostado ao inquérito. O denunciado utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, vez que agiu inesperadamente, pois a discussão travada entre eles já havia cessado, quando ele retornou ao local em que se encontrava a vítima, armado comum terçado, com o intuito de matá-la, surpreendendo com golpes na cabeça e nas costas. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 10 de janeiro de 2017, ID-6477735.

Aduz o Apelante que houve erro quanto à dosimetria da pena e pretende o seu redimensionamento e majoração. Informa que o MM. Juízo considerou como circunstâncias negativas a culpabilidade e as consequências do crime, fixando a pena base em 8 anos de reclusão, atenuando-a em 1 ano diante da confissão, tornando-a definitiva em 7 anos de reclusão. Alega que os motivos deveriam ter sido valorados negativamente, devendo a pena ser fixada em 12 anos e atenuada em 1 ano, face à confissão e tornada definitiva em 11 anos de reclusão. Por fim, diz que caso não se entenda pela valoração negativa da referida circunstância, a pena base deve ser fixada em 10 anos e a definitiva em 9 anos, modificando o regime inicial de cumprimento da pena.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, ID-6477747.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de impor ao condenado uma sanção mais justa e adequada a exercer o
jus puniendi
do Estado.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 15/08/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00152241620168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DO TRIBUNAL DO JÚRI: JOSÉ RUI ALMEIDA BARBOZA)

APELADO: ELIZEU MENEZES DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que condenou o réu ELIZEU MENEZES DE SOUZA a cumprir pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 3º, do CP.

Aduz o Apelante que houve erro quanto à dosimetria da pena e pretende o seu redimensionamento e majoração. Informa que o MM. Juízo considerou como circunstâncias negativas a culpabilidade e as consequências do crime, fixando a pena base em 8 anos de reclusão, atenuando-a em 1 ano diante da confissão, tornando-a definitiva em 7 anos de reclusão. Alega que os motivos deveriam ter sido valorados negativamente, devendo a pena ser fixada em 12 anos e atenuada em 1 ano, face à confissão e tornada definitiva em 11 anos de reclusão. Por fim, diz que, caso não se entenda pela valoração negativa da referida circunstância, a pena base deve ser fixada em 10 anos e a definitiva em 9 anos, modificando o regime inicial de cumprimento da pena.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

O ora recorrente atém seu inconformismo à dosimetria da pena aplicada ao réu, alegando que deve ser redimensionada e majorada. Assim, vejamos.

Constato da leitura acurada da sentença ora recorrida que a pena base foi fixada em 8 anos de reclusão, considerando como negativas a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, tendo o MM. Juízo
a quo
fixado a pena base no
quantum
médio, sendo este proporcional ao número de circunstâncias valoradas negativamente.

A culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento. Logo, restou evidente a ousadia e o destemor do réu, aumentando a reprovabilidade de sua conduta, eis que premeditou a violência praticada contra a vítima quando, após a discussão entre ambos, voltou para sua residência pegando um terçado e se dirigindo ao local onde se encontrava o ofendido com o fim de golpeá-lo.

Quanto aos motivos, o MM. Juízo justificou como sendo a ‘discussão travada entre os protagonistas antes da ocorrência dos fatos’. Logo, evidente que tal circunstância foi valorada negativamente pelo Juízo
a quo.
Ademais, a luta corporal travada pouco antes do crime em comento, levou o réu a buscar o terçado em sua residência a fim de golpear a vítima como forma de se vingar desta. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

A
circunstância do delito se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
Sendo assim, entendo que a circunstância do crime deve permanecer como desfavorável ao réu, uma vez que após luta corporal travada entre ele e a vítima, retornou para sua casa já com a intenção de vingança, uma vez que buscou um terçado e voltou para o local onde se encontrava o ofendido.

Quanto às consequências, tenho que o delito serviu para aumentar ainda mais a sensação de intranquilidade no local do fato e a animosidade entre os irmãos da vítima e o acusado.

As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras, eis que inexistem nos autos elementos para mudar tal entendimento.

Logo, mantenho a pena base em 8 anos de reclusão. Ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Presente a atenuante da confissão espontânea, devendo permanecer a redução em 1 (um) ano, restando a pena definitiva em 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

Sendo assim, tenho que as circunstâncias foram valoradas adequadamente e fixada a pena base de forma proporcional, nada havendo a ser modificado na sentença ora guerreada.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/09/2022